Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. LIMINAR. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual alteração de valor relativo a alimentos, mediante concessão de liminar em autos de ação revisional, deve ser feita com cautela, uma vez que o quantum é sempre dependente de produção provas, e a almejada redução ou majoração excessiva pode gerar situação insustentável tanto ao Alimentante quanto ao Alimentando, a depender do caso.
2. A alegada mudança na situação financeira do Alimentante não autoriza, por si só, a alteração antecipada do valor dos alimentos quando carece de ampla dilação probatória no curso do processo para se aferir a mudança no binômio necessidade/capacidade das partes envolvidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.